Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-69.2017.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-69.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - CNPJ: 11.400.174/0001-68 (APELADO), WALDIR COSTA FILHO - CPF: 024.117.301-95 (APELADO), KATYUCIA GABRIELLA MARQUES DA SILVA - CPF: 024.877.971-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida dos executados no prazo legal, apesar de despacho citatório proferido em 22.02.2017.

A parte exequente alegou ter promovido diligências para localização dos devedores e defendeu a interrupção da prescrição com base na Súmula 106 do STJ e no art. 240 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida no prazo legal impede o efeito interruptivo da prescrição, previsto no art. 240 do CPC, e se é aplicável a Súmula 106 do STJ em caso de demora na citação não imputável ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executiva foi corretamente reconhecida, pois não houve a efetivação da citação válida dos devedores no prazo legal, tampouco causa de interrupção eficaz, conforme exigido pelo art. 240, § 2º, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação é condição para a interrupção da prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada culpa exclusiva do serviço judiciário.

A hipótese versa sobre prescrição direta, não se confundindo com prescrição intercorrente, razão pela qual é inaplicável o art. 921, § 4º, do CPC.

A sentença não violou o princípio da irretroatividade da norma processual, tampouco afastou a boa-fé do exequente, pois não restou comprovada a adoção de medidas eficazes para a citação dos devedores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC. 2. A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando a demora na citação for exclusivamente atribuível ao serviço judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, RAC 0001564-45.2013.8.11.0044, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023; TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de execução por título extrajudicial n. 0000732-69.2017.8.11.0012, ajuizada em face de Supermercado Celeiro Ltda., Waldir Costa Filho e Katyucia Gabriella Marques Da Silva, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Nova Xavantina julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, tendo em vista a ausência de citação válida dos executados por mais de 8 (oito) anos após o despacho inicial.

Conforme fundamentação da sentença, o exequente não teria se desincumbido do ônus de viabilizar a citação nos moldes do art. 240, §2º do CPC, razão pela qual se entendeu que o despacho citatório não produziu efeito interruptivo da prescrição. Condenou-se o exequente ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios ante a ausência de triangularização da relação processual.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum,
alegando, em síntese, que promoveu diligentemente todos os atos necessários ao regular prosseguimento da ação, de modo que a demora na citação não decorreu de desídia sua, mas sim da dificuldade de localização dos devedores, não devendo se configurar a prescrição nesse caso. Salienta, ainda, que a sentença se utilizou indevidamente de norma superveniente (o §4º do art. 921 do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021), cuja aplicação retroativa viola o princípio da segurança jurídica.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial, ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Supermercado Celeiro Ltda., Waldir Costa Filho e Katyucia Gabriella Marques Da Silva, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro n.º 009878180, conta vinculada n.º 14550-0, visando à cobrança do débito inadimplido, no valor de R$ 968.089,26 (novecentos e sessenta e oito mil, oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Conforme se depreende dos autos, o despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 22.02.2017 (Id. 322821377, p. 95), todavia, todas as tentativas de localização restaram infrutíferas, tendo sido indeferido o pedido de citação por edital (Id. 322821380).

Em 2025, transcorridos mais de oito anos sem efetivação da citação, o juízo de primeiro grau intimou o exequente a se manifestar acerca da prescrição, o qual pugnou por sua inocorrência.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Nova Xavantina reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que, embora o despacho inicial interrompa a prescrição, essa eficácia está condicionada à efetivação da citação dentro do prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso.

Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pelo exequente, sem condenação em honorários, ante a ausência de triangularização processual.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que promoveu todas as diligências cabíveis para viabilizar a citação dos executados, não podendo ser imputada a ele qualquer desídia; (ii) que o despacho citatório possui eficácia interruptiva da prescrição; (iii) que a sentença teria aplicado retroativamente o § 4º do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei n.º 14.195/2021, em afronta ao princípio da irretroatividade da norma processual; e (iv) que o exequente atuou de boa-fé, diligenciando para o regular prosseguimento da execução, razão pela qual a prescrição não poderia ser reconhecida.

Passando à análise, é necessário esclarecer com precisão que se trata, no caso dos autos, de prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito de ação pela inércia do credor em constituir validamente a relação processual dentro do prazo legal, e não de prescrição intercorrente, que pressupõe processo regularmente instaurado e posterior paralisação por inércia do exequente.

Assim, no que se refere à alegação do apelante de que a sentença aplicou retroativamente o § 4º do art. 921 do CPC, não há como acolher tal insurgência. O juízo singular não utilizou tal dispositivo como fundamento da prescrição reconhecida, tampouco tratou de hipótese de prescrição intercorrente. Trata-se, na realidade, de prescrição direta, incidente em razão da ausência de formação válida do processo executivo. A norma em comento é inaplicável, tanto por não possuir efeito retroativo, quanto por não incidir sobre prescrição direta.

Com efeito, a ação foi ajuizada em fevereiro de 2017, com fundamento em título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Todavia, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve no prazo de três anos, salvo interrupção ou suspensão legal.

Como é cediço, o prazo pode ser interrompido pelo despacho que ordena a citação, nos moldes do art. 202, I, do Código Civil, desde que o autor promova tempestivamente os atos necessários para a efetivação da citação, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

No caso concreto, a parte autora não demonstrou o cumprimento efetivo desse dever processual. As tentativas de localização dos réus não foram exitosas, e, embora tenham sido realizados pedidos de pesquisa patrimonial e endereços (RENAJUD, SISBAJUD), a citação não se consumou, mesmo após oito anos do ajuizamento da execução. Tampouco se viabilizou a citação por edital, que foi expressamente indeferida.

Dessa forma, a ausência de citação válida no prazo legal, aliada à inexistência de causa eficaz de interrupção do prazo prescricional, impõe o reconhecimento da prescrição, o que afasta a alegação do apelante de que a Súmula 106 do STJ seria aplicável à espécie. Tal verbete jurisprudencial somente incide quando a demora na citação for exclusivamente atribuível ao serviço judiciário, o que não restou caracterizado. Ao contrário, o juízo
a quo
consignou expressamente que a paralisação se deu por inércia da parte exequente, que não logrou sequer localizar os devedores ou justificar a adoção de medidas complementares eficazes.

A jurisprudência é firme no sentido de que o despacho inicial só interrompe a prescrição quando o autor viabiliza a citação no prazo legal, hipótese inocorrente. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.”
(RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”
(TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direiro Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei)

Assim, tendo transcorrido mais de oito anos desde o ajuizamento da demanda, sem citação válida da parte executada, e ausente qualquer causa interruptiva da prescrição, impõe-se reconhecer, como bem decidiu o juízo singular, a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025